Tribunal: TJMT
Processo: 0000410-72.2016.8.11.0048
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000410-72.2016.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 975.648.851-49 (APELANTE), AUDEIR ESTEVAO DOS SANTOS - CPF: 496.636.661-53 (VÍTIMA), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS NETO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000410-72.2016.8.11.0048

APELANTE: IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS DELITOS DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU AMEAÇA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO E CONSISTENTE – CONFISSÃO PARCIAL – RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE – SÚMULA 545 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em absolvição da prática do crime de extorsão, tampouco em desclassificação para os delitos de constrangimento ilegal ou de ameaça, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pela prova testemunhal recolhida ao longo da instrução processual, bem como pela confissão parcial do acusado.

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, do Código Penal”
[Súmula 545, STJ].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Izaias Rodrigues dos Santos Neto, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que o condenou à pena definitiva de 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de extorsão [CP, art. 158,
caput
].

A defesa postula a absolvição com fundamento na inexistência de provas suficientes para condenação.

Sustenta que, à exceção do depoimento da vítima, não existe nenhum outro elemento de prova no sentido de demonstrar que o acusado tenha efetivamente agido com dolo e que tenha extorquido a vítima, obrigando-a a assinar um cheque.

Pleiteia, ao final, sua absolvição. Subsidiariamente, reclama a desclassificação do crime de extorsão [CP, art. 158] para o delito de constrangimento ilegal [CP, art. 146] ou de ameaça [CP, art. 147], com a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Prequestiona a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa.

A Promotoria de Justiça de Juscimeira requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Izaias Rodrigues dos Santos Neto
, a prática do crime de extorsão [CP, art. 158], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“No dia 23/04/2016, por volta das 15h20min, no Sítio Bela Vista, ao lado do Balneário SESC, nesta cidade de Juscimeira/MT, o denunciado
IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS NETO constrangeu AUDEIR ESTEVÃO DOS SANTOS, mediante grave ameaça exercida com emprego de um facão e um pedaço de concreto
,
obtendo para si indevida vantagem econômica, consistente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Consta no incluso caderno investigativo, que na data e hora cima mencionadas, o denunciado IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS NETO, após participar de uma discussão em um bar nesta cidade, dirigiu-se até à residência da vítima AUDEIR ESTEVÃO DOS SANTOS (sua genitora).

Ato contínuo, o denunciado entrou na casa da vítima e segurou-a pelo braço exigindo dinheiro para comprar uma arma, pois queria matar as pessoas com quem havia brigado em um bar.

Infere-se ainda, que o denunciado IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS NETO pegou um pedaço de concreto e ameaçou a vítima de morte caso esta não entregasse o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante da situação, percebendo que poderia ser morta pelo denunciado, a vítima AUDEIR ESTEVÃO DOS SANTOS pegou um talão de cheque para preenchê-lo com o valor exigido.

Ocorre que antes da vítima preencher o cheque, o denunciado IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS NETO pegou um facão que estava sobre o fogão e colocou no pescoço da ofendida, bem como mandou que esta preenchesse o aludido cheque no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Após, o denunciado tentou obrigar a vítima acompanhá-lo até a cidade para descontar (trocar) o título de crédito, mas devido a existência de medida protetiva que impedia-o de aproximar de sua genitora, pegou o telefone desta e ligou para um primo pedindo que fosse buscá-lo no sítio da ofendida.

Extrai-se que o denunciado, após extorquir sua genitora, dirigiu-se até a Polícia Militar para registrar um boletim de ocorrência em desfavor das pessoas com quem havia envolvido em discussão, sendo que nessa ocasião a vítima chegou no local e relatou aos milicianos que o acusado havia praticado o crime em testilha (extorsão).

Diante das informações, os policiais militares realizaram buscas no interior do veículo que o denunciado tinha usado e localizaram o cheque preenchido pela vítima, razão pela qual IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS NETO foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil”.

Encerrada a instrução processual, o magistrado de origem condenou o apelante pela prática do crime descrito na exordial acusatória, assim fundamentando:

“2.3. Quanto à autoria delitiva, verifica-se que as provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, carreiam elementos de convicção quanto aos indícios da autoria da extorsão consumada imputada ao denunciado.

A vítima
Audeir Estevão dos Santos
, quando inquirida na
fase policial
, asseverou o seguinte:
‘(...) QUE é mãe de IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS NETO e fez um pedido de medidas protetivas contra o mesmo devido a ele estar constantemente ameaçando a declarante e retirando dinheiro da mesma a força; QUE, hoje por volta das 15:20h IZAIAS foi até a residência da declarante, que fica na zona rural, entrando repentinamente pela porta da sala, grudou bruscamente em seu braço e disse:
‘eu vim aqui buscar um dinheiro, por que eu vou comprar uma arma para matar os caras que fizeram isso comigo, desgraça, desgraça, me dá esse dinheiro que eu vou te matar’
; QUE, IZAIAS estava todo machucado devido a uma briga de bar; QUE
IZAIAS pegou um pedaço de concreto e disse que queria 5 mil reais
, pois já estava pronto para matar a declarante, então a mesma percebendo que ele estava disposto a fazer aquilo mesmo, disse que iria dar o dinheiro, então foi pegar um cheque para preencher; QUE,
quando a declarante ia preencher o cheque IZAIAS pegou um facão que estava sobre o fogão na cozinha e colocou no pescoço da declarante mandando ela preencher o cheque no valor de 6 mil
; QUE, a declarante preencheu o cheque e o mesmo disse que a declarante tinha que ir junto para que ele conseguisse trocar o cheque na cidade, então a declarante o acompanhou peja estrada; QUE, IZAIAS tomou o celular da declarante e ligou para um primo seu ir até lá para o trazer até a cidade de Juscimeira, pois ele estava com medo das pessoas do bar estarem o esperando na estrada; QUE, seu primo, CARLINHOS, foi até o local e deu uma carona para IZAIAS até a cidade de Juscimeira, mas tentou convencer o mesmo de procurar a polícia devido as lesões que recebeu no bar, então IZAIAS parece ter se convencido dessa ideia, mas pediu para a declarante não ir junto, pois disse que tinha uma medida protetiva e não queria que complicasse para o lado dele; QUE, CARLINHOS levou IZAIAS até a delegacia e a declarante pegou o telefone de volta sem IZAIAS perceber, então quando eles saíram, ligou para a polícia militar e conseguiu falar com o policial que estava de plantão aqui em Juscimeira; QUE, em seguida conseguiu ir até o destacamento da polícia militar onde foi registrado o boletim de ocorrência; QUE, quando a declarante chegou no destacamento
IZAIAS já estava detido e foi encontrado com o mesmo o cheque que a declarante foi obrigada a preencher no valor de 6 mil reais
; QUE, em seguida seu filho IZAIAS foi conduzido para esta delegacia para que fosse tomadas as providências cabíveis; QUE, a declarante manifesta o desejo de representar contra seu filho IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS NETO pelo crime de extorsão, pois a mesma declara que não se passa um dia sequer sem que ela seja extorquida, pois somente esse mês já passou 850 reais em cheques mais outras quantias em dinheiro, em notas de 50 e 20 reais’
.

Já quando inquirida na fase judicial a
vítima retificou o seu depoimento prestado na fase policial
, de modo que segue abaixo alguns trechos de seu depoimento prestados em juízo:

‘Eu tava lá assistindo televisão, daí de repente ele entrou ensanguentado assim, com a cabeça saiu sangue, e já chegou assim descontrolado, descontrolado, aí começou a falar umas palavras meio pesada comigo; (...) Me xingando; (...) Eu saí pra fora com medo dele; (...) Ele saiu pra fora pegou um pedaço de concreto lá pra socar na minha cabeça, e eu, não meu filho pelo amor de Deus não faz isso pra comigo não; (...) Ele falou que ia me matar só. Aí de repente eu falei não faz isso comigo não, aí eu arrodeei pro fundo pra pegar o celular pra ligar pra polícia, aí ele acompanhou, acompanhou ele falou que queria 5 (cinco) mil reais pra ele desaparecer que tinha uma pessoas querendo matar ele; (...) Aí eu tremendo fui lá peguei o talão de cheque e fui preencher, ele falou não é cinco não, é seis, cê põe seis, aí eu preenchi o cheque de seis mil; (...) Nessa hora ele pegou o facão pra mim entregar o celular pra ele; (...) Eu fiquei com medo dele, deles não prender ele, e ele voltar lá e me matar; (...) Eu fiz porque fiquei com medo dele; (...)’
. (Audeir Estevão dos Santos – testemunha comum – vítima – registro fonográfico digital).

Cumpre ressaltar que embora a vítima tenha retificado seu depoimento na fase judicial é de suma importância observar todo contexto processual, uma vez que a vítima é a genitora do acusado, logo seu depoimento leva em conta o amor maternal, o qual chega até ser uma virtude, porém, no presente caso deve ser levada em consideração a prestação jurisdicional, uma vez que se efetiva a luz do direito fundamental tutelado, sendo assim, o bem jurídico relevante, evitando-se a excessiva invasão dos direitos individuais de cada ser humano. Ademais, nota do depoimento da vítima que sua intenção é isentar a culpabilidade/conduta do réu, o que acaba por não se concretizar, pois, a autoria e materialidade do crime em tela estão evidentes nos autos.

Já as
testemunhas ouvidas em juízo
foram uníssonas em confirmar a veracidade dos fatos narrados na inicial, de modo que segue abaixo trechos importantes de alguns depoimentos prestados em juízo:

‘(...) Quando eu peguei ele, ele já tava com esse cheque assinado; (...) Ligou pra minha esposa, que ele estava lá na porteira, tava machucado; (...) Cheguei lá encontrei ele ensanguentado e com o cheque na mão; (...) Peguei o cheque dele e já guardei; (...) Passamos na Civil, aí eles encaminharam nós pra militar, ai nós fomos pra militar, chegando na militar ficou lá, passei o cheque pro policial de plantão, que é o Lindomar, eles entraram com ele lá pra dentro dá ir não acompanhei mais; (...) Que ele chegou doido lá, querendo esse cheque; (...) Chegou doido querendo esse cheque, de todo jeito (...)”
(Carlos Mendes – testemunha comum – registro fonográfico digital).

‘(...) No dia do ocorrido eu encontrava de serviço mais o cabo Roberval, e a gente se deslocou a cidade Jaciara para abastecer a viatura, aí formos acionados que tinha uma briga na Avenida JK envolvendo o Sr. Izaias e umas partes lá no comércio; (...) Ao chegar no núcleo as outras partes envolvidas na confusão já se encontravam na frente do núcleo, aí tava confeccionado o B.O., aí chegou o Sr. Izaias e a testemunha Carlinho que tá ali fora, aí na hora fizemos o boletim de ocorrência e conduzimos o Sr. Izaias e as partes para delegacia e
nessa hora que tava confeccionado o B.O. a mãe dele ligou no telefone da viatura informando que o mesmo teria ameaçado a mesma e feito ela assinar um cheque, se não me engano, no valor de 6 (seis) mil reais
, e
o cheque tava com a testemunha Carlinho e foi entregue à guarnição
; (...)
No dia ela falou que ele tava com um facão com grave ameaça e ameaçando mesmo que assinasse o cheque
(...)’.
(Lindomar Paes de Barros – testemunha comum – registro fonográfico digital).

O réu, por sua vez, negou a prática delitiva que lhe é imposta, na fase judicial.

Ademais, muito embora o réu tenha negado a prática delitiva, os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, bem como na fase judicial apontam, estreme de dúvidas, a autoria da(o) ré(u), com destaque no depoimento da vítima na fase policial, onde a mesma descreve com detalhes a conduta perpetuada pelo acusado.

Estes depoimentos, diante da robustez e coerência em que foram firmados, bem como das demais provas dos autos, assumem papel de relevante importância sendo mais do que suficiente para embasar uma sentença condenatória.

De tal sorte, de nenhuma importância a negativa de autoria por parte do acusado. Não era mesmo de se esperar outra atitude dele senão a de negar a prática dos crimes que lhe são imputados.

Em que pese ter a causídica do acusado se esforçado para tentar demonstrar sua inocência através das alegações finais, data vênia, o pedido de absolvição do acusado no delito descrito na exordial não merece prosperar, pois não encontra amparo no conjunto probatório existente nos autos, o qual lhe é totalmente desfavorável. Muito embora, o acusado tenha negado a autoria delitiva em juízo, a versão por ele apresentada não foi apta para afastar as provas acostada aos autos”.

A toda a evidência, ao contrário do consignado pela Defensoria Pública Estadual, a palavra da vítima não foi o único elemento probatório coligido durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O depoimento das testemunhas Carlos Mendes e Lindomar Paes de Barros contribuíram, sobremaneira, para a elucidação dos fatos delituosos imputados ao apelante.

De fato, percebe-se que a vítima Audeir Estevão dos Santos, em juízo, tentou minimizar a conduta de seu filho, chegando a afirmar que não entregou a folha de cheque no valor de R$ 6.000,00 [seis mil reais] sob ameaça, consoante se extrai de suas declarações:

“
Promotor
: O que aconteceu nesse dia, por favor, dona Audeir, com a maior riqueza de detalhes que a senhora se recordar?

Vítima
: É o seguinte. Eu estava lá assistindo televisão, e de repente ele entrou assim, com a cabeça saindo sangue, e já chegou assim descontrolado, descontrolado, e aí começou a falar umas palavras meio pesadas comigo.

Promotor
: A senhora pode falar, por favor.

Vítima
: Me xingando. Falando umas coisas, mas doido assim, baratinado, doido, doido de tudo, até o olho dele assim (...) meio parado assim, esquisito. Aí ele começou a falar, a me xingar (...) desgraça. E eu fiquei: o que que foi? Que que foi? E ele falando que eu era culpada dele tá daquele jeito, que eu tinha posto ele no mundo e ele estava naquela situação e xingando, xingando, xingando, e de repente eu saí para fora, com medo dele, que quando ele bebe e usa droga, muita droga, ele fica assim meio, sei lá, doido assim, parece que ele fica irreconhecível. Aí
eu saí para fora e ele saiu pegou um pedaço de, pedaço de concreto lá para socar na minha cabeça
, e eu não meu filho, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, e ele desistiu. Aí depois...

Promotor
: Mas ele, mas ele pegou o concreto
e ele exigiu o que
?

Vítima
: Não, não.
Ele falou que ia matar só
. Que ia me matar.

Promotor
: Mas ele não pediu nada?

Vítima
: Aí, de repente, aí eu falei não faz isso comigo não.
Aí ele veio para pegar o celular para poder ligar para Polícia
. Aí ele acompanhou eu. Acompanhou,
aí ele falou que queria dinheiro
,
cinco mil reais
,
para ele desaparecer, que tinha umas pessoas querendo matar ele
. Que tinha alguém que ia matar ele. Tava a procura de matar ele. Que queria cinco mil reais para sumir.
Aí eu tremendo, fui lá, peguei o talão de cheque para preencher
, aí ele falou não é cinco mil reais não, põe seis, põe seis.
Aí eu preenchi o cheque de seis mil reais
.

Promotor
: Mas essa hora ele estava ainda com o concreto na mão?

Vítima
: Não.
Essa hora ele já tinha jogado o concreto para lá
.

Promotor
: E ele pegou alguma outra coisa?

Vítima
: Aí nessa hora
ele pegou o facão pra mim entregar o celular pra ele
. Aí eu falei ele vai quebrar meu celular.

[...]

Promotor
: Tá certo. Dona Audeir, a senhora falou que estava fazendo o cheque de cinco mil e aí ele falou para fazer de seis.
Essa hora, ele estava ameaçando a senhora com esse facão?
Para senhora fazer de seis?

Vítima
:
Não
. Ele me ameaçou para entregar o celular. Ele falou: me dá o celular, me dá o celular que eu tenho que ligar, porque tem que alguém me pegar aqui rápido, que eu vou ser morto, alguém vai me matar. Aí eu peguei e passei o celular para ele.

Promotor
: Mas para fazer o cheque também ele tinha ameaçado a senhora ou não?

Vítima
:
Não
. Antes, é que nem eu falei,
ele veio com essa pedra lá, mas não falou esse negócio de cheque não
. Com essa pedra lá, me socar na cabeça, de concreto. Aí depois falou que queria esse dinheiro para ele vazar que alguém ia matar ele”.

Não obstante a tentativa da mãe [vítima] em proteger o seu filho [acusado], a testemunha Carlos Mendes, primo do réu e a pessoa responsável em socorrê-lo, informou que o encontrou todo ensanguentado, com o cheque na mão, e que o encaminhou às autoridades policiais,
verbis
:

“(...) Quando eu peguei ele,
ele já tava com esse cheque assinado
; (...) Ligou pra minha esposa, que ele estava lá na porteira, tava machucado; (...) Cheguei lá encontrei ele ensanguentado e
com o cheque na mão
; (...) Peguei o cheque dele e já guardei; (...) Passamos na Civil, aí eles encaminharam nós pra militar, ai nós fomos pra militar, chegando na militar ficou lá, passei o cheque pro policial de plantão, que é o Lindomar, eles entraram com ele lá pra dentro dá ir não acompanhei mais; (...) Que
ele chegou doido lá, querendo esse cheque
; (...)
Chegou doido querendo esse cheque, de todo jeito
(...)”.

Seguindo a mesma esteira, consigno abaixo trechos do depoimento prestado pelo SGT PM Lindomar Paes de Barros.

Na fase extrajudicial, o SGT PM Lindomar Paes de Barros asseverou que, no momento em que estava atendendo as vítimas que haviam brigado com Izaias em um bar, chegou a vítima, Audeir Estevão, dizendo que tem uma medida protetiva contra seu filho, impedindo-o de ir até sua casa ou se aproximar dela.

Audeir afirmou ao aludido policial que Izaias teria ido até sua residência e, mediante ameaça com um facão e um pedaço de tijolo, a obrigou a preencher um cheque no valor de seis mil reais.

Destacou, por fim, que após este relato, foi feita uma busca no veículo que conduziu Izaias até o Quartel da Polícia Militar, e foi encontrado o citado cheque.

Em juízo, o SGT PM Lindomar Paes de Barros confirmou, em parte, suas declarações:

“(...) No dia do ocorrido eu encontrava de serviço mais o cabo Roberval, e a gente se deslocou a cidade Jaciara para abastecer a viatura, aí formos acionados que tinha uma briga na Avenida JK envolvendo o Sr. Izaias e umas partes lá no comércio; (...) Ao chegar no núcleo as outras partes envolvidas na confusão já se encontravam na frente do núcleo, aí tava confeccionado o B.O., aí chegou o Sr. Izaias e a testemunha Carlinho que tá ali fora, aí na hora fizemos o boletim de ocorrência e conduzimos o Sr. Izaias e as partes para delegacia e nessa hora que tava confeccionado o B.O.
a mãe dele ligou no telefone da viatura informando que o mesmo teria ameaçado a mesma e feito ela assinar um cheque, se não me engano, no valor de 6 (seis) mil reais, e o cheque tava com a testemunha Carlinho e foi entregue à guarnição
; (...) No dia ela falou que ele tava com um facão com grave ameaça e ameaçando mesmo que assinasse o cheque (...)”.

Não obstante a pequena – e irrelevante – contradição no depoimento prestado pelo SGT PM Lindomar, onde afirma, primeiro, que a vítima compareceu no destacamento da Polícia Militar, e, em juízo, diz que ela ligou no telefone da viatura, não se põe dúvida, portanto, a prática do crime de extorsão, tipificada no art. 158 do CP
[1]
.

Ficou evidenciado nos autos que o acusado Izaias, não obstante a existência de medida protetiva concedida em seu desfavor, foi à residência de sua genitora, Audeir, e, mediante grave ameaça, com a utilização de um pedaço de concreto e de um facão, obrigou sua genitora a assinar uma folha de cheques no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Por esta razão, não há falar em absolvição, tampouco em desclassificação para os delitos de constrangimento ilegal
[2]
[CP, art. 146], ou de ameaça
[3]
[CP, art. 147], conforme postulado pela defesa.

Nesse sentido:

“[...] 1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando devidamente comprovado nos autos, a partir das declarações firmes da vítima, amparadas por outras provas angariadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o acusado, mediante grave ameaça de desferir um soco, constrangeu sua genitora idosa, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a permitir que ele sustentasse o seu vício em bebida alcoólica e substâncias entorpecentes, havendo, portanto, a perfeita subsunção dos fatos à norma penal incriminadora descrita no art. 158,
caput
, do Código Penal, torna-se imperiosa a manutenção do r. decreto condenatório [...]”
[4]
.

“[...] 1 - Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando comprovado nos autos que o agente constrangeu sua genitora, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a fim sustentar o seu vício em bebida alcoólica e substâncias entorpecentes, havendo, portanto, a perfeita subsunção dos fatos à norma penal incriminadora descrita no art. 158,
caput
, do Código Penal [...]”
[5]
.

De outro giro, diferentemente da conclusão exarada pelo magistrado de origem, entendo que deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea.

O juízo de origem entendeu que o acusado, em momento algum, confessou a prática delitiva.

Embora, de fato, o réu não tenha confessado a autoria do delito, ele também não negou a prática delituosa, afirmando que pode ter acontecido, conforme se extrai de trechos de seu interrogatório:

“(...) É até assim novo pra mim senhor Promotor; (...) Porque até então não havia falado comigo, mas pelo que o senhor leu aí eu posso até eu mesmo acredito em algumas partes assim, porque eu tava fora de si, mas eu lembro sim da confusão, não tem? E eu tenho certeza que pro senhor Promotor, eu não tinha intenção nenhuma de fazer mal pra minha mãe não, talvez eu fui lá pra pegar esse dinheiro pra comprar uma arma mesmo, porque os caras estavam em três; (...) Mas eu acredito que seja isso aí, mas fazer mal pra minha mãe eu tenho certeza que não tinha intenção não (...) Consegui lembrar de algumas coisas, mas não foi fácil não; (...) Que esse valor até então do cheque é mais ou mesmo o valor de uma arma, então eu acredito que deve ter sido por isso; (...) eu acho que foi por causa disso mesmo, eu queria comprar uma arma; (...) Eu mesmo com o cheque entreguei pro meu primo (...)”.

Percebe-se, claramente, que o acusado fez o que vulgarmente chamamos de “dar um migué”, ou seja, ele não confessou, porém, também não negou os fatos.

Por mais que o apelante alegue que não se lembra de detalhes do ocorrido, ao que tudo indica porque estava embriagado ou drogado, não se pode olvidar que
“A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, II).

‘Dada a adoção da teoria da
actio libera in causa
pelo Código Penal, somente a embriaguez completa,
decorrente de caso fortuito ou força maior
que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do Diploma Repressor’ (STJ, AgRg no AREsp 1247201/DF)”
[6]
.

Com isso, a suposta
embriaguez voluntária
, diga-se de passagem, não exclui a imputabilidade penal
[7]
.

Neste caso, com a devida vênia, entendo possível a aplicação da Súmula 545 do STJ
[8]
, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante do crime praticado contra ascendente [CP, art. 61, II,
e
].

Assim, fica o apelante definitivamente condenado à reprimenda de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, isto é, à pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, mantido o regime aberto para início de seu cumprimento.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, e, de consequência, a compenso com a agravante do crime praticado contra ascendente [CP, art. 61, II,
e
], ficando o apelante definitivamente condenado à reprimenda de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime aberto para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais capítulos da sentença vergastada.

É como voto.

[1]

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

[2]

Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda.

[3]

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.

[4]
TJMT, N.U 0012638-63.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019.

[5]
TJMT, N.U 0008956-05.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 28/03/2019.

[6]
TJMT, N.U 0000346-25.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020.

[7]

Art. 28 – Não excluem a imputabilidade penal: II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

[8]
STJ, Súmula 545: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021